Tribunal: STF
Processo: ARE 1511436
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. FUNDO DE INVESTIMENTO EM SANEAMENTO MUNICIPAL (FISANEM). NATUREZA JURÍDICA. TAXA. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO. ATO INFRALEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.201, § 4º.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, adotou como fundamentação: (i) a ausência de prequestionamento; e (ii) a incidência do óbice do enunciado 280 da Súmula/STF.



    2. A parte agravante sustenta que a cobrança do Fisanem tem natureza de tarifa e pede a aplicação da tese firmada no Tema 46/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando (i) ausente o prequestionamento da matéria constitucional e (ii) necessária a análise de norma local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    5. A definição da natureza jurídica da cobrança destinada ao Fisanem foi feita com base na interpretação da legislação municipal de regência (Decreto n. 224/2011 e Lei n. 4.094/2010), no que inviável a análise da matéria em sede extraordinária, nos termos da Súmula 280/STF.



    6. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de legislação local, sendo a ofensa à CF/1988, se existente, meramente reflexa.



    7. Mostra-se impertinente a tese fixada no Tema 46/RG, uma vez envolvida controvérsia diversa, concernente à natureza do Encargo de Capacidade Emergencial, instituído pela Lei n. 10.438/2002.



    8. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante, se unânime a deliberação, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa.